Tribunal: TJPA
Processo: 0811247-75.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811247-75.2023.8.14.0000

PACIENTE: NOELAN CARVALHO PEREIRA, EDUARDO FELIPE DA SILVA MESQUITA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES. LESÃO CORPORAL GRAVE. AMEAÇA. DANO QUALIFICADO. VÍTIMA. AGENTE PÚBLICO DE TRÂNSITO.

PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS INFRATORAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

A autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o expediente que decretou a prisão preventiva, assinalando, com base nos dados concretos extraídos dos autos, a presença de indícios de autoria e prova de materialidade da conduta infratora (
fumus comissi delicti
) e a existência de perigo à ordem pública caso os pacientes permanecem soltos (
periculum libertatis
), afastando-se a conveniência da instrução criminal.

2.

Necessidade de garantia à ordem pública evidenciada pela acentuada gravidade concreta das condutas infratoras e, por conseguinte, elevada periculosidade social dos coactos.

3.

In
suficiência e inadequação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, insculpidas no art.319, do CPP, para bem resguardar a ordem pública, devendo o encarceramento provisório do paciente substituir.

4.

Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 19 dias do mês de outubro de 2023.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido de liminar e de sustentação oral,
impetrado por Advogados, em favor dos pacientes
NOELAN CARVALHO PEREIRA e EDUARDO FELIPE DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia-PA,
nos autos do processo judicial eletrônico nº
0800569-17.2023.8.14.0124
.

Os impetrantes aduzem, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 15111183), que o juízo coator
decretou a prisão preventiva dos pacientes, por suposta prática dos crimes de Ameaça e Lesão Corporal, contra agente de trânsito da Comarca de São Domingos do Araguaia
.

Alegam os Advogados constrangimento ilegal, por desproporcionalidade da prisão preventiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por tais razões, vem requer,
em

liminar e no mérito
, a revogação da prisão. Juntam a estes autos eletrônicos documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida, consoante termos da decisão de ID 15170961.

No ID nº 15192174, a defesa interpôs petitório, requerendo a reconsideração da decisão de indeferimento do pedido de medida liminar.

A autoridade coatora prestou informações no ID 15239303, reportando:

Os autos referem-se à uma representação pela prisão preventiva dos agentes supracitados, formulado pela autoridade policial, em virtude da prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 129, § 12, 147 e 331, todos do Código Penal.

Consta da representação que no dia 17 de junho de 2023 por volta das 23 horas, em frente a um bar denominado “Texano”, o agente de trânsito municipal José Wanderson Sousa de Carvalho teria sido agredido com socos, chutes, tapas, com arremesso de objetos e golpes de canivete em sua perna, mão, tornozelo, cotovelo, braço e cabeça, por parte dos ora Representados, após ter multado Noelan Pereira, proprietário de um veículo que estaria com som automotivo em volume alto.

Além das agressões físicas, consta que os Representados teriam ofendido o agente com os textuais - “palhaço”, “vagabundo” – além de ameaça de morte por parte de Noelan Carvalho Pereira, que afirmou que se a multa chegasse iria matar o agente público.

Segundo o atestado médico juntado nos autos, o agente de trânsito teria fraturado a perna (CID-S 82) além de apresentar escoriações no tornozelo esquerdo, mão direita, cotovelo, braço, perna e cabeça.

Instado a se manifestar, o parquet opinou pelo deferimento das prisões cautelares em vista a garantia da ordem pública, pontuando que o fumus comissis delicti restou demonstrado ao longo da investigação policial em vista aos depoimentos colhidos, laudos médicos e imagens obtidas por meio de câmeras de segurança. No tocante ao periculum in libertatis, aduziu que, em decorrência da gravidade do caso em concreto, demonstraram uma afronta jurídica às normas jurídicas e desrespeito às funções exercidas pelo agente público e que medidas cautelares diversas da prisão se demonstrariam insuficientes ao caso.

Em vista ao conjunto de elementos informativos da representação formulada pela Autoridade Policial, consubstanciado com o parecer ministerial, averiguando preenchidos os requisitos autorizadores do decreto prisional, fumus comissi delicti e periculum in libertatis, e com o fito de garantir à ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, considerando, sobretudo, que os delitos em apuração demonstraram uma intranquilidade social ímpar, notadamente pela suposta agressividade das condutas atribuídas aos Representados no contexto de uma abordagem fiscalizatória/repressiva legitimamente realizada por um Agente Público, poderiam sinalizar um salvo-conduto para a resistência ilegal e a entabulação do caos e da balbúrdia na sociedade local, além das fotografias e vídeos das condutas e das lesões da vítima, indicando alta agressividade utilizada pelos Representados, esta Magistrada, compreendeu necessário, neste momento, a decretação da prisão preventiva dos Representados.

Dos cinco Representados, apenas três foram presos no dia 13 de julho de 2023, quais sejam: Luan de Jesus Silva, Paulo Henrique da Silva Costa e Romulo de Souza Barros.

Ato contínuo, houve a audiência de custódia no dia 14 de julho de 2023, ocasião em que foi mantida a decisão anterior para a manutenção das prisões.

Os Representados Eduardo Felipe Da Silva Mesquita e Noelan Carvalho Pereira permanecem foragidos. (...) (grifos).

No ID nº 15292476, o pedido de reconsideração não foi conhecido, mantendo-se o indeferimento da medida liminar.

O Exmo. Procurador de Justiça,
Claudio Bezerra de Melo
, manifestou-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento e denegação da ordem, ressaltando que os pacientes permanecem foragidos (ID nº 15594922).

No ID nº 15737750, a impetrante interpôs pedido de sustentação oral,
na modalidade virtual via videoconferência ou através do envio de gravação/mídia.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Os impetrantes pretendem
a concessão do
writ,
para que sejam revogadas as suas prisões e expedido os Salvo Conduto
e a substituição da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares Diversas da Prisão, nos termos do art. 319, todos do CPP.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a
carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar dos coactos, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifico que os pacientes tiveram suas prisões preventivas decretadas pelo Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia-PA
, em 11/07/2023, após acolher representação formulada pela autoridade policial, referendada pelo parecer do Ministério Público, como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual.

Para melhor entendimento, transcreve-se excertos da decisão combatida naquilo que interessa (ID 15192187):

(...). E o relatório. Decido.

Compulsando os autos verifico que se trata de suposta prática dos delitos de ameaça e lesão corporal grave contra Agente Público. (...).

Nos termos do art. 311, do CPP, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

O artigo 312 do CPP prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes os seus pressupostos (prova de existência do crime e indício suficiente de autoria) e requisitos (garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal).

Por seu turno, no inciso I, do art. 313 do mesmo Código, consta que a medida só é admitida nos crimes dolosos e punidos com reclusão.

É sabido, ainda, que, para fins de decretação de prisão preventiva, não se exige prova definitiva. nem quanto à existência do crime nem quanto à autoria. Do contrário, haveria uma antecipação de julgamento, o que não é o escopo das cautelares.

Feitas as referidas considerações, devo analisar se estão presentes os pressupostos e os requisitos autorizadores para a decretação da custódia preventiva dos Representados.

No tocante aos indícios de materialidade e autoria delitiva, tenho que presentes nos autos. Os elementos de convicção até então colacionados são contundentes no sentido da ocorrência material do crime, pois existem indícios de prova, tais como filmagens do circuito interno de câmeras da lanchonete “Texano”, imagens de celular, reportagem, o auto de infração com data, hora e local do fato, boletim médico e receituário da Vítima, que atestam uma fratura oblíqua da metáfise fibular distal e edema, bem como imagens das lesões sofridas pelo servidor público. Ademais, o depoimento da vítima a das testemunhas apresentam firmes indícios de autoria delitiva, na medida em que identifica as pessoas e os atos, em tese, praticados pelos Representados.

Desta forma, é possível observar a presença do fumus comissi delicti.

Quanto ao segundo pressuposto para a decretação da medida cautelar extrema, atinente à configuração do periculum libertatis, consitente, alternativamente ou em conjunto, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal - que também devem estar presente, neste caso, reputo atentada a garantia da ordem pública. A saber, a prisão preventiva decretada como garantia da ordem pública tem o objetivo de evitar que o agente continue delinquindo no transcorrer da persecução criminal, o que é capaz de promover tranquilidade e paz no seio social.

Neste caso, identifico a gravidade das condutas dos Representados que concretamente consistiram em agressões praticadas de forma conjunta e com pouca possibilidade de defesa da vítima, a qual recebeu golpes violentos e múltiplos, inclusive quando caída ao chão, de forma totalmente desarrazoada. Tudo num contexto em que a indignação social e a paz pública estão vulneradas, colocando, inclusive, em xeque a credibilidade das Autoridades Públicas e o desempenho de seu mister, qual seja, o seu poder-dever de agir diante das situações potenciais de flagrante delito a que são expostos.

Ademais, pelo enredo dos autos, tenho que a não decretação da prisão, neste momento, poderia ocasionar uma intranquilidade social ímpar, notadamente porque a agressividade das condutas atribuídas aos Representados no contexto de uma abordagem fiscalizatória/repressiva legitimamente realizada por um Agente Público, poderia sinalizar um salvo-conduto para a resistência ilegal e a entabulação do caos e da balbúrdia na sociedade local.

Destaco, ainda, que me persuadiram e, segundo consta nos autos, as fotografias e os vídeos das condutas e das lesões da vítima, indicando alta agressividade utilizada pelos Representados.

Assim, a prisão preventiva, ainda que ultima ratio do Ordenamento Jurídico penal na seara das cautelares, é a medida justa e que se impõe para resguardar e garantir a ordem pública então ameaçada.

Ressalto, ainda, que os tempos atuais estão a reclamar especial e redobrada atenção para com a segurança coletiva, para com o bem-estar físico, psíquico e patrimonial da população, cada dia mais traumatizada e perplexa, à vista da onda crescente da violência, de onde se extrai a condição do trabalho lídimo das Autoridades Policiais devidamente investidas e em serviço.

Ademais, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão estampadas no art. 319 do Código de Processo Penal, não seram suficientes e/ou adequadas à situação particular dos autos.

Resta, pois, devidamente comprovado o periculum libertatis dos Representados. (...).

Na hipótese, imputou-se aos Representados a prática de crime doloso e punido com reclusão, visto a natureza grave das lesões corporais, em decorrência do afastamento do serviço por mais de 30 (trinta) dias, bem como pelo potencial perigo a sua vida. Evidente que tais circunstâncias serão mais bem averiguadas e capitladas pela Autoridade Policial quando da presidênca do oportuno Inquérito Penal, bem como pelo Ministério Público. Contudo, diante das informações coletadas até o presente momento, compreendo possível e necessária a aplicação da cautelar em tela.

Assim sendo, presentes os pressupostos e os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, pelas razões objetivas e certas acima expostas, acolho a representação da Autoridade Policial, bem como o parecer Ministerial para, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA dos nacionais NOELAN CARVALHO PEREIRA, RÔMULO SOUZA BARROS, PAULO HENRIQUE DA SILVA COSTA, EDUARDO FELIPE DA SILVA MESQUITA e LUAN DE JESUS SILVA. (...).

Em 24/07/2023, a autoridade coatora prestou as informações solicitadas (ID 15239303), das quais se extrai que os coactos tiveram as prisões preventivas decretadas em 11/07/2023, no âmbito do pedido de prisão preventiva autuado sob o nº.
0800569-17.2023.8.14.0124
, porém, até a presente data das informações (24/07/2023), ostentavam a condição de procurados, na medida em que não houve cumprimento aos mandados de prisão expedidos.

Em complementação às informações prestadas pela autoridade apontado coatora, esclareço que, em consulta à ação penal relacionada à presente impetração (Processo nº.
0800569-17.2023.8.14.0124
)
,
verifico que foi
indeferido o pedido de revogação de prisão preventiva dos coactos (ID nº 98818124, dos autos em referência). Transcrevo excerto da decisão, na parte que interessa:

(...) Os Réus RÔMULO DE SOUZA BARROS, LUAN DE JESUS SILVA e PAULO HENRIQUE DA SILVA COSTA estão presos preventivamente desde o dia 13/07/2023, ao passo que NOELAN CARVALHO PEREIRA e EDUARDO FELIPE DA SILVA MESQUITA não foram localizados quando do cumprimento dos mandados de prisão, e estão foragidos até a presente data.

A prisão foi decretada como garantia da ordem pública e num contexto em que a indignação social e a paz pública estiveram vulneradas, colocando, inclusive, em xeque a credibilidade das Autoridades Públicas e o desempenho de seu mister, qual seja, o seu poder-dever de agir diante das situações potenciais de flagrante delito a que são expostos.

No caso, a gravidade das condutas consistiram em agressões praticadas de forma conjunta e com pouca possibilidade de defesa da vítima, a qual recebeu golpes violentos e múltiplos, inclusive quando caída ao chão, de forma totalmente desarrazoada.

Hoje, no caso dos Réus NOELAN CARVALHO PEREIRA e EDUARDO FELIPE DA SILVA MESQUITA, diante da fuga do distrito da culpa, vejo a necessidade de garantir a aplicação da lei penal (seja ela material ou processual) garantindo a finalidade útil do processo, qual seja, proporcionar ao Estado o seu direito de punir, aplicando a sanção devida aos infratores.

Nesse contexto, resta claro que a prisão preventiva tem por objetivo não apenas garantir que o processo criminal tenha o seu iter procedimental assegurado, mas, de igual forma, que a sentença condenatória, eventualmente proferida, não se restrinja a mera retórica sem qualquer efetividade, ante a eventual fuga.

Neste viés, constata-se que NOELAN CARVALHO PEREIRA e EDUARDO FELIPE DA SILVA MESQUITA estão em local incerto e não sabido, razão pela qual urge a necessidade da manutenção da segregação cautelar, uma vez que a fuga torna incerta a aplicação da lei penal, haja vista a sua nítida intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.

Ademais, sobre os argumentos da Defesa, ressalto que a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e demais elementos abonadores não afastam por si só a prisão preventiva, desde que presentes os requisitos autorizadores, o que, no caso dos autos, já restou demonstrado. (...).

Contudo, anoto, à guisa de ilustração, que nem a eventual primariedade e nem os eventuais bons antecedentes dos Réus são garantias de que não devam ser segregados provisoriamente, sabido que, entre nós, não existe direito absoluto. Não se pode perder de vista a violência e a gravidade dos crimes em tela.

Nesse sentido, presente está a necessidade da manutenção da prisão como forma de garantia da aplicação da lei penal. (...).

Sob esse prisma, existindo um fundamento para ensejar a prisão preventiva, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE SUA REVOGAÇAO EM RELAÇAO AOS RÉUS NOELAN CARVALHO PEREIRA e EDUARDO FELIPE DA SILVA MESQUITA. (...).

Em consulta, na data de hoje (05/10/2023), ao INFOPEN, Sistema de Informações Penitenciárias da SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária,
constato que não contém registros quanto ao cumprimento do mandado de prisão expedido contra o coato
EDUARDO FELIPE DA SILVA
.

Em consulta ao processo originário (0800569-17.2023.8.14.0124), consta nos autos o cumprimento da prisão preventiva do paciente
NOELAN CARVALHO PEREIRA
(ID nº 100872790).

No que pertinente à
garantia da ordem pública
, um dos
fundamentos utilizado pela decisão proferida pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva dos pacientes,
cumpre esclarecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça concebe parâmetros para sua aferição, os quais estão assentados na
contumácia delitiva do agente infrator; gravidade concreta da conduta delituosa
(aferida a partir do
modus operandi
empregado) e
periculosidade social do investigado/réu
(inferidas pelos dois primeiros critérios).

Colaciono julgados:

“(...) Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a
preservação da ordem pública
justifica a imposição da
prisão preventiva
quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto
tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via
de
consequência, sua periculosidade"
. (STJ, RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

“(...) Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal
para garantia da ordem pública
em razão da periculosidade social do agravante, evidenciada pela
gravidade concreta da conduta aferida a partir do modus operandi
, porquanto o réu é apontado como chefe de organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, voltada para a prática de inúmeros delitos de estelionatos praticados em diversas cidades de vários Estados da Federação, sendo identificados, na cidade de Pelotas, ao menos, dois fatos delituosos. (...) (STJ, AgRg no HC n. 797.921/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.) (grifo nosso)

“(...) Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a
periculosidade social do agravante

está evidenciada no modus operandi do ato criminoso e na reiteração delitiva do acusado
. (...)” (STJ, AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.) (grifo nosso)

Relativamente à
conveniência da instrução criminal
, também utilizado como razão de decidir pela autoridade coatora ao decretar a segregação preventiva dos pacientes, a doutrina do Prof. Renato Brasileiro de Lima leciona que “qualquer tentativa de turbar a apuração dos fatos e o andamento da persecução criminal” configura hipótese de decretação da segregação preventiva com esteio nesse fundamento. Confira-se:

“
A prisão preventiva decretada com base na conveniência da instrução criminal visa impedir que o agente perturbe ou impeça a produção de provas.
Tutela-se, com tal prisão, a livre produção probatória, impedindo que o agente comprometa de qualquer maneira a busca da verdade. Assim,
havendo indícios de intimidação ou aliciamento de testemunhas ou peritos, de supressão ou alteração de provas ou documentos, ou de qualquer tentativa de turbar a apuração dos fatos e o andamento da persecução criminal, será legítima a adoção da prisão preventiva com base na conveniência da instrução criminal
.

(...)
A prisão preventiva decretada com base na conveniência da instrução criminal subsiste enquanto persistir a instrução processual.
Em outras palavras, uma vez encerrada a instrução processual (ou até mesmo ouvida a testemunha que estava sendo ameaçada), deve o juiz revogar a prisão preventiva decretada com base nessa hipótese, de acordo com o art.316, caput, c/c art.285, §5º, ambos do Código de Processo Penal. Relembre-se que, em se tratando de processo criminal da competência do Júri, a prisão preventiva decretada com base na conveniência da instrução processual pode perdurar até o julgamento em plenário, já que as testemunhas ameaçadas pelo acusado poderão vir a ser chamadas para depor em plenário.” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8 ed.rev.ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodvm, 2020, pag.1072-1073) (grifo nosso)

A jurisprudência do Superior Tribunal do Justiça instrumentaliza a mesma baliza doutrinária. Colecionam-se julgados:

“(...) A medida se mostra necessária também para assegurar o regular desenvolvimento do processo, pois a agravante teria confessado que apagou todos os dados do aparelho de telefone celular da vítima, dado indicativo de que, em liberdade, poderá atrapalhar as investigações. Como é cediço
, ‘[...] a tentativa de embaralhar a instrução processual, mediante ameaça ou pressão junto a testemunhas, respalda a prisão preventiva’
(STF, HC 122.274, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, publicado em 7/11/2014).” (STJ, AgRg no RHC n. 176.463/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.) (grifo nosso)

“(...)
O temor demonstrado pelas testemunhas, revelando que a manutenção do paciente em liberdade consiste em fator de intimidação social imposta sobre os moradores da região, é circunstância apta a justificar a prisão como forma de manutenção da ordem pública e para possibilitar a realização da instrução criminal. (...)”
(STJ, HC n. 608.801/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.) (grifo nosso)

“(...) 3. Havendo indicação de que o recorrente
possivelmente intimidou e ameaçou a vítima e sua genitora
, além de supostamente integrar organização criminosa violenta, justifica-se a medida extrema por conveniência da instrução criminal. (...)” (STJ, RHC n. 121.105/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 19/3/2021.) (grifo nosso)

Analisando a decisão atacada
, vislumbro que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o expediente que decretou a prisão preventiva, assinalando, com base nos dados concretos extraídos dos autos, a presença de indícios de autoria e prova de materialidade da conduta infratora (
fumus comissi delicti
) e a existência de
perigo à ordem pública
caso os pacientes permanecessem soltos (
periculum libertatis
), afastando-se a
conveniência da instrução criminal
.

A respeito do
fumus comissi delicti
, verifico que o Juízo Coator elencou os elementos com suporte nos quais auferiu a prova da materialidade da conduta infratora e os indícios da autoria, indicando, nesse sentido, a documentação acostada aos autos (da representação da autoridade policial).

Relativamente ao
periculum libertatis
, a magistrada de 1º grau de jurisdição adotou, como fundamentos para a decretação da segregação preventiva dos coactos,
as circunstâncias nas quais se sucedeu as ações delitivas (indicativas da gravidade concreta da conduta infratora), com o crime de Ameaça à vítima praticada pelo coacto
NOELAN CARVALHO PEREIRA,
para evitar ser multado pelo agente de trânsito, aquele com o escopo de demonstrar a necessidade de garantia da ordem pública e este, para salvaguarda da instrução processual.

Observa-se que a decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva dos coactos ao ficar ressaltado provas da materialidade e os indícios de autoria delitiva, bem como encontra fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e da periculosidade imputadas aos pacientes. Nesse sentido, colaciono o julgado do e. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DA PRISÃO JUSTIFICADA
. VÍNCULOS PRETÉRITOS NA ÓRBITA DO CRIME. EXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS.
INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
1. Materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente que se encontram minimamente consubstanciados no caderno processual.
2. Necessidade da prisão justificada. Apreensão de drogas variadas (458g de cocaína e 69g de maconha), quantia em dinheiro e petrechos atrelados ao comércio de entorpecentes, na posse direta do paciente. Drogas apreendidas após perseguição veicular. Paciente que ostenta histórico pretérito na órbita criminal (delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e associação criminosa), a evidenciar o chamado periculum libertatis e, assim, a autorizar o decreto de prisão, sobretudo pela provável reiteração delitiva, inclusive pelo possível cometimento de crimes da mesma espécie.
3. Inviabilidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Estatuto de Ritos, justamente pela gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente
, assim como pelos vínculos pretéritos na seara criminal,
a contraindicar, ao menos neste momento, a aplicação de medidas alternativas à segregação
. 4.ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus Criminal, Nº
50473331820218217000
, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luciano Andre Losekann, Julgado em: 28-05-2021) (grifei).

Cabe reforçar que a respeito do impacto que a prática dos crimes, que no presente caso se trata de delito de Lesão Corporal Grave contra Agente Público, Ameaça e Dano Qualificado, produz reflexos expressivos, já que a insegurança e a instabilidade social difundem-se com maior rapidez por esses tipos de práticas delitivas.

Ainda, é imperioso ressaltar que
a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente foi consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto
.

Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2018. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK Relator
(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018).

Expostos os motivos pelos quais se faz necessária a manutenção da prisão preventiva dos coactos, fica evidente que a aplicação de medidas cautelares, pugnadas pelos impetrantes, se revelam insuficiente e não tem como ser providas.
Outrossim, sobre as condições pessoais dos pacientes, ressaltadas pela defesa dos

impetrantes, não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando presentes os pressupostos da prisão preventiva. Nesse entendimento, colaciono a Súmula nº
08 do egrégio TJPA:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

De modo que se constata, não estarem presentes, no caso vertente, os requisitos necessários a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, em favor dos coactos, elencados no art. 319, todos do CPP. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VARIEDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE AOS CUIDADOS DO FILHO.

RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...). 2. (...). 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal _ CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 4. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela variedade, natureza e quantidade das drogas apreendidas _ 12,8kg de maconha e 1kg de crack _ o que revela risco ao meio social e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
6. É certo que esta Quinta Turma firmou entendimento no sentido de que o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, pois é necessário que seja verificada a indispensabilidade da presença do pai aos cuidados do menor, o que não foi comprovado pela defesa nos autos.
7. (...). 8. (...). 9. Habeas corpus não conhecido.

(STJ -
HC 602945 / TO
-
2020/0194593-4
, Relator: Min. JOEL ILAN PACIORNIK
,
Data de Julgamento: 09/12/2020, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe-09/12/2020)” (grifei)

Sendo assim, entendo que a necessidade da prisão cautelar dos coactos se encontram devidamente fundamentadas, pela autoridade coatora em dados concretos, emergindo como imprescindível para
garantia da ordem pública
, pois a conduta infratora supostamente cometida põe em risco a paz social dada a acentuada gravidade concreta do crime o que revela a elevada periculosidade dos pacientes, e como
garantia de aplicação da lei penal
, tendo em vista a fuga dos acusados do distrito da culpa, o que vem causando embaraço a instrução criminal e

torna incerta a aplicação da lei penal.

Antes o exposto
, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, conheço do pedido, todavia denego a ordem impetrada.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 20/10/2023